Tribunal: STF
Processo: Rcl 80560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Elisson José do Amaral para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás.



    A defesa técnica narra que o reclamante é investigado no Inquérito Policial n. 2406187151, instaurado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Estado de Goiás — DERCC/PCGO, vinculado ao Processo n. 5282366-71.2025.8.09.0051, com trâmite perante a Justiça estadual.



    Expõe que, no bojo da investigação, foi ajuizada a Medida Cautelar n. 6103276-23.2024.8.09.0051, redistribuída à Justiça Federal, onde tramitou sob o n. 1005509-26.2025.4.01.3500. 



    Por força da prevenção, o Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia/GO determinou a remessa do inquérito principal à Justiça Federal, autuado sob o n. 1021621-70.2025.4.01.3500.



    Afirma que, na Justiça estadual, teve pleno acesso aos elementos do inquérito, com obtenção de cópias e acompanhamento processual, mas que, desde a redistribuição para a Justiça Federal, o sistema não exibe nenhuma tramitação visível do feito, não há qualquer certidão de sigilo, nenhuma decisão foi proferida para negar acesso e, tampouco, foram prestadas informações mínimas sobre a localização do inquérito.



    Alega que protocolou sucessivas tentativas de habilitação e requerimento de vistas:



    Em 22/04/2025, peticionou nos autos do PJe da Justiça Federal, requerendo habilitação e vista integral dos autos; 



    Em 26/05/2025, reiterou o pedido com invocação expressa do art. 7º, XIV, da Lei n. 8.906/94 e da Súmula Vinculante n. 14 do STF; 



    Em paralelo, dirigiu protocolos administrativos à Polícia Federal, mediante os SEI PF n. 08295.004814/2025-23 (encaminhado à DELECIBER) e n. 08295.005011/2025-96 (encaminhado à Corregedoria Regional);



    Encaminhou e-mails oficiais à Corregedoria da Polícia Federal e ao juízo reclamado, sem qualquer resposta formal até a presente data; 



    Protocolou petição específica intitulada "Pedido de Acesso Integral aos Autos – SV 14/STF", a qual também foi ignorada, sem despacho, certidão ou qualquer manifestação (doc. 1, pp. 2-3).



    Entende estar configurada violação objetiva, atual, continuada e institucionalizada à autoridade da Súmula Vinculante.



    Assevera que não busca acesso irrestrito, tampouco pretende violar sigilo legal ou comprometer diligências sigilosas, mas que busca apenas o exercício regular da defesa técnica, amparado em lei.



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento e processamento da presente Reclamação; 



    b) a concessão da medida liminar nos termos acima delineados; 



    c) a notificação da autoridade reclamada para, querendo, prestar informações no prazo legal; 



    d) a oitiva do Ministério Público Federal; 



    e) ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação, com a confirmação da liminar e declaração de violação ao Enunciado 14 da Súmula Vinculante desse Supremo Tribunal Federal, determinando-se o imediato e irrestrito acesso da defesa técnica ao conteúdo do Inquérito Policial n. 1021621-70.2025.4.01.3500 e seus apensos, tanto no Pje quanto na Polícia Federal (doc. 1, p. 5).



    Após a distribuição da reclamação, a defesa técnica requereu a classificação do processo como sigiloso, pois haveria documentos com dados dos investigados cobertos por sigilo (doc. 15).



    É o relatório.



    Preliminarmente, indefiro o pedido de decretação de sigilo dos autos, uma vez que os processos judiciais são, em regra, públicos e a restrição dessa publicidade somente é possível nas hipóteses excepcionais previstas em nosso ordenamento jurídico, que, entendo, não estão caracterizadas.



    No caso dos autos, é possível constatar que o Processo 5282366-71.2025.8.09.0051, que motivou a presente reclamação, não tramita em segredo de justiça (doc. 2, p. 1).



    Dito isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece acolhida.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que tenha havido recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Efetivamente, o pedido de acesso aos autos do processo foi formulado no dia 26/5/2025, sem notícia de que tal requerimento já tenha sido examinado pela autoridade reclamada (docs. 7 e 8).



    Assim, entendo que não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator